Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES/MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ALEGADO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegadas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição decenal; e (ii) qual o termo inicial do prazo prescricional: a data do saque do saldo existente na conta ou a data indicada pela autora como de ciência posterior, a partir da obtenção de microfichas/extratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A Corte Superior também definiu que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado prejuízo, aplicando-se a teoria da actio nata.
5. No caso concreto, o pagamento/saque do saldo principal ocorreu em 27/09/1993, marco objetivo apto a evidenciar a ciência do montante disponibilizado, sendo insuficiente, por si só, a alegação de ciência posterior fundada na obtenção de microfichas/extratos em 21/12/2023.
6. A ação ajuizada em 03/10/2024 supera o lapso de dez anos contado da data do saque, configurando a prescrição, impondo-se a manutenção da sentença.
7. Gratuidade de justiça indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência; preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada; honorários recursais majorados (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques/má gestão em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, conforme art. 205 do Código Civil (Tema 1.150/STJ). 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca do alegado prejuízo, considerada, no caso, como o momento do saque do saldo existente na conta.”